Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731666-42.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL GONCALVES DA CRUZ APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, se manifestar sobre a preliminar de ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, formulada nas contrarrazões apresentadas por Crefisa SA Crédito, Financiamento e Investimentos. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator